Tribunal: STF
Processo: RE 1378406
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. VIDA PREGRESSA. CONDUTA SOCIAL. ANTECEDENTES DESABONADORES. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CARGO DE INSPETOR DE POLÍCIA CIVIL DE 6ª CLASSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – CANDIDATA REPROVADA NA PROVA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO OSTENTA CONDUTA IRREPREENSÍVEL E COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO POLICIAL – NÃO PODE O JUDICIÁRIO SUBSTITUIR OS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO, PELOS SEUS, SOB PENA DE INGRESSAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO, AUSENTES A NECESSÁRIA OFENSA À LEI OU ÀS REGRAS DO EDITAL – DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 4).



    2. A recorrente alega contrariado o inc. LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que é “servidora pública estadual no Estado do Espírito Santo, exercendo o cargo de policial civil” e que “o único ato que se pautou a Banca Examinadora pra contra indicar a apelante, foi o Registro de Ocorrência datado de 22/08/2013 referente a um crime de ameaça (…) cujo seu arquivamento foi decretado às fls. 584, com base na promoção ministerial de fls. 583, onde a Ilustríssima Promotora de Justiça se manifestou pela atipicidade do fato” (fl. 4, e-doc. 6).



    Alega que “deveria a banca, conforme norma acima epigrafada constante do edital, levar em consideração os assentamentos funcionais da impetrante, uma vez que a mesma é servidora pública conforme se comprova dos autos, todavia não o fez, se pautou por critérios pessoais e subjetivos de análise da conduta da impetrante, contrariando norma editalícia, uma vez que, conforme os documentos que já se encontram em apartado neste processo, bem como os que se fazem juntar neste momento, a conduta da impetrante é impecável como servidora, tendo indicações dos seus chefes diretos, altas autoridades de segurança pública do Espírito Santo” (fl. 8, e-doc. 6).



    Argumenta que “não tem, nem nunca teve, conduta social incompatível com a função policial. (…) Com relação aos antecedentes sociais, não foi apresentado pela Banca Examinadora e muito menos pelo juízo qualquer [fato/ato] desabonador da conduta social da candidata, todas as pessoas de convívio da recorrente são categóricos em afirmar sua boa personalidade e conduta social e moral, não havendo provas nestes autos que possam desabonar sua conduta perante a sociedade” (fl. 8, e-doc. 6).



    3. Em 26.8.2019, o Presidente do Supremo Tribunal Federal devolveu os presentes autos ao Tribunal de origem em razão do Tema 22 da repercussão geral (e-doc. 23).



    4. Em juízo de retratação, a Oitava Câmara Cível manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – SISTEMÁTICA PREVISTA NO ARTIGO 1.030, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO SE APLICA À HIPÓTESE DOS AUTOS O ENTENDIMENTO FIXADO NA TESE QUE DEU ORIGEM AO TEMA Nº 22, POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 560.900, TENDO EM VISTA QUE A EXCLUSÃO DA IMPETRANTE DO CONCURSO PÚBLICO A QUE SE SUBMETEU, NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL, NÃO SE DEU ‘PELO SIMPLES FATO DE RESPONDER A INQUÉRITO OU A AÇÃO PENAL’ MAS, SOBRETUDO, EM VIRTUDE DE O CONCEITO DE IDONEIDADE MORAL DA CANDIDATA ESTAR COMPROMETIDO POR ANTECEDENTES DESABONADORES – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, NA MEDIDA EM QUE NEM TODA CIRCUNSTÂNCIA TIDA COMO REVELADORA DE CONDUTA INCOMPATÍVEL COM VALORES DA POLÍCIA CIVIL TEM QUE SE ADEQUAR A UMA AÇÃO/OMISSÃO TÍPICA, PUNÍVEL EM SEDE PENAL, VALENDO SALIENTAR QUE SOMENTE SE RESTASSE COMPROVADA A AUSÊNCIA DO FATO, EM SI, É QUE SE PODERIA REJEITÁ-LO E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, NÃO RESTAR CARACTERIZADA A MÁ CONDUTA SOCIAL DA IMPETRANTE, O QUE NÃO FOI DEMONSTRADO NOS PRESENTES AUTOS – HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO PARADIGMA – MANUTENÇÃO DO DECISUM” (fls. 5-6, e-doc. 25). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 6, e-doc. 26).



    Ao ratificar o recurso extraordinário, a recorrente pede “seja admitido o presente recurso e dado-lhe provimento, para o fim de que seja reformada a decisão recorrida, por notória afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência” (fl. 8, e-doc. 28).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    6. No Recurso Extraordinário n. 560.900, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tema 22, o Supremo Tribunal Federal assentou que, “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso no Recurso Extraordinário n. 560.900-RG:



    “29. (…) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos.



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas”.



    Na espécie vertente, tem-se mandado de segurança impetrado por Caroline Mancini Zanirati contra o presidente da comissão da banca examinadora. Busca “que se declare nula sua exclusão do concurso de inspetor de polícia do Estado do Rio de Janeiro, por considerar ilegal e inconstitucional a decisão que originou sua eliminação do certame” (fl. 2, e-doc. 2).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “A leitura dos autos revela que o edital determinou a realização da prova de investigação social como etapa do certame, adequando-se tal exigência aos princípios da moralidade, legalidade, impessoalidade, isonomia e publicidade, demonstrando a prova trazida aos autos que o conceito de idoneidade moral da candidata está comprometido por antecedentes desabonadores, relatados no Registro de Ocorrência nº 010-05231/2013, no qual a candidata é apontada como autora de ameaças contra a proprietária de uma clínica de estética. 



    Dentro deste quadro, não se resumindo a investigação social a analisar a vida pregressa do candidato no tocante ao cometimento de supostas infrações penais mas, especialmente, avaliar a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial, é evidente que o comportamento da candidata não se coaduna com o perfil exigido para o ingresso nos quadros da Polícia Civil deste Estado, bastando tal motivo para que a Administração não a considere apta para tanto. 



    Saliente-se, por oportuno, não poder o Judiciário substituir os critérios de aprovação, adotados pela Administração, pelos seus, sob pena de se ingressar no mérito administrativo, ausentes, na hipótese dos autos, a necessária ofensa à lei ou às regras do edital, tudo a impossibilitar o acolhimento do pleito recursal” (fls. 2-3, e-doc. 4).



    O Tribunal de origem concluiu que “o conceito de idoneidade moral da candidata está comprometido por antecedentes desabonadores, relatados no Registro de Ocorrência nº 010-05231/2013, no qual a candidata é apontada como autora de ameaças contra a proprietária de uma clínica de estética” e que a investigação social não se resume “a analisar a vida pregressa do candidato no tocante ao cometimento de supostas infrações penais mas, especialmente, avaliar a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando aferir seu comportamento frente aos deveres e proibições impostos ao ocupante de cargo público da carreira policial”. Essa circunstância poderia, nos termos do edital, impedir o acesso ao cargo público. 



    Este Supremo Tribunal assentou que os cidadãos que pretendem integrar atividades voltadas à segurança pública, como na espécie, devem ser submetidos a controle coerente com a função, nos termos da legislação e do edital do certame, estando sujeitos a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretendem integrar. Essa cautela relaciona-se à proteção da moralidade da Administração Pública. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONDENAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DO CERTAME. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.300.796-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.229.205-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.9.2021).



    Confira-se trecho do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.229.205:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982.



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil.



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. (…) 



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública”.



    No mesmo sentido são o Recurso Extraordinário com Agravo n. 770.589-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.10.2021; o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.325.870-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2021; e o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.329.783-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25.8.2021.



    O julgado recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora